Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730242-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA., MIRNA SOUZA DOS ANJOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADAAO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A CORRESPONDENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 2. Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Até porque, segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários. 3. Por outro lado, figurando mais de uma corretora de câmbio no polo passivo da demanda, deverá ser afastada a responsabilidade solidária pelo inadimplemento da obrigação estabelecida na operação de câmbio daquela que na data da transação não possuía mais vínculo com a correspondente. 4. Em relação aos danos morais, não há nos autos comprovação de que o descumprimento da obrigação estabelecida na compra de moeda estrangeira tenha sido responsável por algum tipo de alteração no estado psíquico da apelante, ou, ainda, tenha lhe causado um sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa sua à paz, honra, dignidade ou à sua integridade, de modo a ensejar uma condenação por danos morais. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando que é nulo o negócio jurídico discutido nos autos. Pontua que não há como a recorrente UNIÃO ALTERNATIVA ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Portanto, inexistindo contrato de câmbio válido firmado entre as partes, inexiste qualquer possibilidade de análise de responsabilidade quanto à eventual inadimplemento. Tece considerações acerca da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à recorrente. Assim, requer seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico reclamado nos autos para afastar a sua responsabilização e a inaplicabilidade do CDC. Sucessivamente, pede, caso se reconheça a aplicabilidade das disposições do CDC à recorrente, seja afastada sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, requerendo a reforma do acórdão combatido, de modo a afastar a responsabilidade solidária da recorrente, em respeito ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobriga a corretora do dever de reparação do dano. Aduz, ainda, que houve apreciação indevida de norma infralegal, violando, assim, o princípio da hierarquia das normas. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030